Tribunal: STF
Processo: Rcl 94810
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 16 E AOS RE. N. 760.931 (TEMA N. 246 DA RG) E N. 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DA RG). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DE GOIÁS, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do processo n. 0010932-78.2024.5.18.0002, por suposta afronta às decisões proferidas no julgamento da ADC n. 16 e dos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral). 

Alega a parte autora na inicial que, nos autos originários, “o juízo de piso, julgou os pedidos parcialmente procedentes em relação à primeira reclamada [INSTITUTO CEM], mas afastou a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma, que, em sede do julgamento do recurso ordinário pelo TRT da 18ª Região, reconheceu-se “a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás quanto às diferenças do piso salarial nacional no período de janeiro de 2024 até o término do contrato” (fl. 5, e-doc. 1). 

Em face desse cenário, o reclamante sustenta que “o acórdão regional fundamentou a condenação na suposta omissão do Estado em repassar as verbas destinadas à complementação do piso salarial, invertendo, na prática, o ônus da prova contra a Administração Pública” (fls. 5 e 6, e-doc. 1). 

Assevera que “o ato reclamado fundamentou a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás exclusivamente na suposta ausência de prova de que o ente público teria fiscalizado adequadamente o repasse das verbas destinadas à complementação do piso salarial da enfermagem. Tal fundamentação representa uma aplicação indevida da tese jurídica firmada por este STF, uma vez que transfere ao ente público o dever de produzir prova negativa de sua negligência, desonerando a parte autora de comprovar o comportamento sistematicamente negligente da Administração” (fl. 12, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da reclamação trabalhista e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público. 

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a responsabilização atribuída ao Estado pelo pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial nacional, em razão do repasse apenas parcial dos valores devido, teria afrontado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e do RE n. 1.298.647, submetido ao Tema n. 1.118 da Repercussão Geral.
 
Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

Quanto aos demais paradigmas, Tema n. 246 - RG e Tema n. 1.118 - RG, foram fixadas as seguintes teses:

Tema-RG 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

No caso em apreço, o TRT da 18ª Região reconheceu parcialmente a responsabilidade subsidiária do ente público, restringindo a condenação a parcelas específicas. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 6 - grifos nosso): 

“PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. REPASSE PARCIAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO. Demonstrada a contratação da reclamante por organização social para prestação de serviços públicos de saúde no Hospital de Urgências, unidade sob gestão estadual, e tendo o Estado efetuado repasses parciais das verbas destinadas ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermagem, é de se reconhecer a responsabilidade subsidiária deste no tocante às diferenças salariais decorrentes da inobservância do referido piso, no período em que omitidos os repasses. Acolhe-se parcialmente o pleito recursal, na esteira dos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC nº 16, do RE nº 760.931 e do Tema nº 1.118 de repercussão geral. 
(...)
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
O d. Juízo de origem, na r. sentença ora atacada, condenou o reclamado Estado de Goiás, subsidiariamente, pelo adimplemento das parcelas objeto da condenação.
(...)
O caso em tela trata-se da responsabilização do ente de Administração Pública Direta (ESTADO DE GOIÁS), na qualidade de tomador de serviços, diante da contratação da OS INSTITUTO CEM, inadimplente nas obrigações trabalhistas devidas ao empregado.
(...)
Como exposto, consoante entendimento do STF, a responsabilização do ente público somente seria possível se (a) restasse comprovado que a Administração Pública tinha ciência dos descumprimentos dos direitos trabalhistas de seus empregados pela prestadora de serviço e, (b) mesmo tendo essa ciência, nada fez. O ônus de prova pertence à parte autora.
No caso, da análise do conjunto probatório, vê-se que a reclamante também não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Não há comprovação de um comportamento sistematicamente negligente do ente público em relação aos trabalhadores da primeira reclamada, empresa contratada. Ou seja, não há prova, nos termos da decisão do STF acima transcrita, de que o ente público, ciente de irregularidades praticadas pela prestadora dos serviços quanto a regular quitação dos direitos trabalhistas devidos aos seus empregados, tenha permanecido inerte.
E não poderia ser diferente, pois as parcelas a que foi condenada a primeira reclamada, real empregadora da reclamante, são inerentes às verbas rescisórias, danos morais por ausência de pagamento destas e diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial da categoria da reclamante, parcela reconhecida em juízo. 
Além disso, o segundo reclamado comprovou nos autos os repasses à primeira reclamada referentes às parcelas ora postuladas.
Nessa premissa, não há como responsabilizar o ESTADO DE GOIÁS pelos créditos deferidos à reclamante nestes autos, porquanto, conforme já destacado, o mero inadimplemento do prestador de serviço não mais obriga a administração pública.
Diante do exposto, reformo a sentença para afastar a responsabilidade do ESTADO DE GOIÁS pelos créditos deferidos à reclamante nestes autos. 
Dou provimento.
Esse era o meu voto. No entanto, por ocasião da sessão de julgamento, acolhi a divergência apresentada pela Exma. Desembargadora Wanda Lúcia Ramos da Silva, nos seguintes termos:
‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA Data venia, divirjo em parte do voto condutor, para manter a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado tão somente em relação à condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial nacional referentes ao período de janeiro até o término do contrato (03/06/2024). Isso porque, conforme as diretrizes fixadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7222, com relação aos "profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS", caso da reclamante, a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao piso salarial dos técnicos de enfermagem é de responsabilidade do ente público, na extensão do quanto disponibilizado pela União. Ocorre que, conforme se extrai dos autos do IC 001133.2024.18.000/0, especialmente da Atas nº 73515.2024 e n° 70730.2024 (IDs. 51a7b6e e 745ffe1, respectivamente), o repasse do Estado de Goiás à 1ª reclamada para o pagamento das diferenças do piso salarial foi apenas parcial, tendo abarcado somente o ano de 2023. Confira-se: "QUE na conta bancária do fundo rescisório do HUGO, relativa ao ICEM, consta a quantia parcial referente ao piso nacional da enfermagem; QUE até o dia 26.8.2024 haverá transferência de R$ 728.469,80 para a conta do fundo rescisório do HUGO visando o pagamento do complemento do piso nacional da enfermagem aos ex-empregados das 4 policlínicas e HUGO; QUE a SES/GO já possui os TRCTs dos 3 empregados do ICEM que retornaram à atividade diante de término de afastamento pelo INSS; QUE já estão sendo tomadas providências junto à SES/GO para pagamento das verbas rescisórias dos mencionados empregados. Nada mais." (Ata de Reunião nº 73515.2024 - ID. 51a7b6e, destaquei). "Às 11h04min do dia treze do mês de agosto do ano de 2024 (13/08/2024), na sede do Ministério Público do Trabalho em Goiânia, sob a presidência da Exma. Procuradora do Trabalho, Dra. Milena Cristina Costa, realizou-se reunião nos autos do IC 001133.2024.18.000/0. Para representar INSTITUTO CEM (HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - HUGO), compareceu o seu presidente, Sr. Jeziel Barbosa Ferreira, o qual informou ao MPT: QUE solicitou essa reunião para fins de esclarecer sobre a questão da destinação dos valores referentes ao piso nacional da enfermagem, de janeiro a julho de 2024, referente aos ex-empregados das quatro Policlínicas e do HUGO; QUE o ICEM possuía verba referente ao piso nacional da enfermagem a qual foi transferida para a conta global do fundo rescisório tratada na última audiência; QUE o ICEM não transferiu a totalidade dos valores do piso, porque não recebeu 100% desses valores da Secretaria Estadual de Saúde - SES/GO; QUE o presidente do ICEM solicita à SES informações sobre qual o valor do piso remanescente que irá ingressar na conta global do fundo rescisório, advindos do Governo Federal para a SES/GO." (Ata de Reunião nº 70730.2024 - ID. 745ffe1, destaquei). Assim, considerando a inércia do 2° reclamado quanto aos repasses à 1ª reclamada dos valores destinados ao pagamento do piso salarial à 1ª reclamada, no período de janeiro a julho de 2024, imperioso reconhecer a responsabilidade do ente público em relação às parcelas devidas à reclamante a tal título, no interregno de janeiro de 2024 até o término do contrato de trabalho (03/06/2024). Nesse sentido, cito como precedente desta Eg. 3ª Turma o ROT 0011159- 68.2024.5.18.0002, de minha relatoria, em que acolhi a divergência apresentada pelo Exmo. Desembargador Marcelo Nogueira Pedra. No mais, acompanho a Relatora. Dou parcial provimento.’
(...)
ISTO POSTO, acordam os membros da Terceira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sessão ordinária presencial hoje realizada, prosseguindo no julgamento iniciado na sessão virtual do dia 12.05.2025, por unanimidade, conhecer de ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao do 2º Reclamado (ESTADO DE GOIÁS) (...) nos termos do voto da Relatora que acolheu a divergência apresentada pela Desembargadora Wanda Lúcia Ramos da Silva para reconhecer a responsabilidade do ente público em relação às diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial nacional, no interregno de janeiro de 2024 até o término do contrato de trabalho (03/06/2024), e adaptará o voto, neste particular, bem como quanto à manutenção da condenação do Estado de Goiás ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

Em face do acórdão regional, o reclamante interpôs recurso de revista, o qual teve seguimento negado, nos seguintes termos (fls. 159 a 162, e-doc. 5 - grifos nosso): 

“(...)
Como se observa, a Turma Julgadora, amparada nas circunstâncias específicas do caso em exame e na realidade fática extraída dos autos, estando ainda em sintonia com as diretrizes fixadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7222, limitou a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás à condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial nacional referentes ao período de janeiro/2024 ao término do contrato(03 /06/2024).
Tal como proferido, não se evidencia no acórdão recorrido afronta aos dispositivos constitucionais e legais indicados, nem a contrariedade apontada, a ensejar o seguimento da revista.  Arestos provenientes de órgãos não elencados na alínea "a" do artigo 896 da CLT não se prestam ao fim colimado. 
CONCLUSÃO 
Denego seguimento.”

Nesse contexto, a questão suscitada pelo reclamante, embora tangencie a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, não apresenta identidade material com os paradigmas invocados, uma vez que a controvérsia limita-se ao pagamento de diferenças salariais referentes ao piso nacional da enfermagem, à luz da ADI n. 7.222, em razão do repasse apenas parcial das verbas pelo ente público, consoante as provas produzidas nos autos.

Dessa forma, não assiste razão ao reclamante, ante a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados (ADC n. 16 e Temas n. 246 - RG e 1.118 - RG). Ademais, eventual divergência do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita da reclamação. 

Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Corte, proferidos em situações análogas, que inclusive envolvem o reclamante: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF E NO RE 760.931 RG/DF – TEMA 246 RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. No caso, a autoridade reclamada, a partir da própria afirmação do ente público de que não havia efetuado o repasse integral das verbas referentes ao piso salarial, atribuiu-lhe a responsabilidade subsidiária tão somente a este ponto. As demais verbas rescisórias, por ausência de comprovação da culpa in vigilando, foram excluídas da condenação. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 61.649 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023; Rcl 77.355 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5/6/2025.”
(Rcl 82.376 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe: 13/11/2025)
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.298.647 (TEMA 1.118/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida transgressão ao proclamado nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), e não configurada a apontada ofensa à orientação firmada na ADC 16. 2. O agravante alega haver sido condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas sem respaldo em qualquer conduta culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) verificar se há violação ao acórdão da ADC 16 quando a responsabilidade subsidiária é atribuída ante falta de repasse, pelo ente público contratante, das verbas transferidas pela União a título de complementação do piso salarial nacional da enfermagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 5. Na ADC 16, o STF firmou ótica a revelar que a Administração Pública não é automaticamente responsável pela inadimplência de empresas contratadas, cabendo responsabilidade subsidiária apenas quando demonstrada falha na fiscalização do contrato. 6. No caso, a Justiça do Trabalho concluiu pela responsabilidade subsidiária com base em elementos concretos que indicaram a falta de repasse, pelo Estado, da verba complementar destinada pela União ao pagamento do piso nacional da enfermagem, o que não caracteriza ofensa ao assentado na ADC 16. 7. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.
 
(Rcl n. 80934 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe: 04/12/2025)
Na mesma linha: Rcl n. 82.793, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 07/08/2025.

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente